Tribunal: TJSP
Processo: 0043753-80.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência, ademais, de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do peticionário, nos moldes em que proferida. Pena e regime inicial fechado

Ementa:
Revisão Criminal. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência, ademais, de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do peticionário, nos moldes em que proferida. Pena e regime inicial fechado mantidos. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0043753-80.2018.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é peticionário
EDER JUNIOR LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E
FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043753-80.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45092
REVISÃO CRIMINAL No 0043753-80.2018.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL 2a VARA
PETICIONÁRIO: EDER JUNIOR LOPES
Revisão Criminal. Associação para o tráfico de drogas.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ao
argumento de que a condenação é contrária às provas dos
autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da
decisão. Existência, ademais, de conjunto probatório
robusto, suficiente para sustentar a condenação do
peticionário, nos moldes em que proferida. Pena e
regime inicial fechado mantidos. Pedido revisional
indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto em favor
do sentenciado EDER JUNIOR LOPES, qualificado nos autos,
arrazoado tecnicamente pelo representante da Defensoria Pública,
Dr. Erik S. Arnesen, pretendendo a desconstituição do v. Acórdão
da Colenda 1a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 400/404 dos autos originários em apenso), já
transitado em julgado (fls. 406 e 409 dos autos originários em
apenso), o qual, por votação unânime, negou provimento ao
recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença que
condenou o ora peticionário como incurso no artigo 35, da Lei no
11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no piso mínimo.
Por meio das razões de fls. 11/16, busca o ilustre Defensor
Público a absolvição do revisionando, ao argumento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043753-80.2018.8.26.0000 -Voto no
3
decisão é contrária à prova dos autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
indeferimento do pleito revisional (fls. 18/24).
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional em homenagem à amplitude
de defesa para, contudo, indeferi-lo.
Ora, insiste o peticionário em repetir as mesmas alegações
já refutadas na r. sentença e no v. Acórdão, pretendendo a
reavaliação das provas produzidas no processo, as quais serviram
como elementos de convicção para a decisão que o reconheceu
como autor do crime de associação para o tráfico de drogas
descrito na denúncia.
No entanto, não há como acolher a pretensão absolutória,
uma vez que o acervo probatório é suficiente para embasar o r.
decisum condenatório, inexistindo desconformidade entre as
provas colhidas e a verdade real.
Colhe-se dos autos que, no decorrer do ano de 2007, na
cidade e comarca de Mirassol, o peticionário Eder Junior Lopes,
vulgo “Edinho ou Loco”, estava associado aos corréus Renan
Mickal Kucko, João Idevaldo dos Santos Júnior, Francieli
Fernanda Ramiro Jardim, Moacir Lopes, Tiago dos Santos,
Edinaldo Nunes dos Santos, Pamela Carla Moreira Estivaneli,
Samara Cristine Nogueira, Tiago de Oliveira Lima, Odivaldo
Machado Pereira, Fabiani Rigon Souza, Mauro Zacarias e Fabiano
Aparecido Basílio de Carvalho, para o fim de praticarem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043753-80.2018.8.26.0000 -Voto no
4
reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Segundo restou apurado, o requerente Eder encontrava-se
recolhido na Penitenciária de Riolândia e de lá coordenava e dava
ordens para um grupo de criminosos do município de Mirassol, os
quais eram escalados para praticarem roubos com a finalidade de
obter dinheiro para sustentar o tráfico de drogas na região.
Consta que as ordens eram dadas por Eder por meio de
ligações telefônicas e, também, por meio de visitas, tendo como
principal mensageira a corré Francieli Fernanda Ramiro Jardim,
que era também amásia de Eder e “gerente” do tráfico. Por meio de
interceptações telefônicas, policiais da DISE de São José do Rio
Preto confirmaram que o requerente Eder, de dentro da
penitenciária, comandava a prática de roubos que sustentavam a
compra de drogas pela associação criminosa (fls. 02/16 do
apenso).
Assim resumidos os fatos, tem-se que, tanto na fase policial
(fls. 124/125), como sob o crivo do contraditório (fls. 242/243), o
peticionário negou a acusação, dizendo que nunca conversou com
a amásia Francieli sobre tráfico de drogas ou prática de roubos.
A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável ao
revisionando.
De fato, os informes prestados pelos investigadores de
polícia e pelo Delegado de Polícia, que presidiu as investigações,
acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 17/18 do
apenso) e do relatório de interceptação telefônica (fls. 39/46), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043753-80.2018.8.26.0000 -Voto no
5
deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme
descreve a denúncia, servindo como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituindo em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que o investigador de polícia Manoel Alves
Parreira Junior, ouvido sob o crivo do contraditório, deu plena
conta do ocorrido, confirmando os fatos descritos na peça
acusatória. Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e
harmônicos com aqueles prestados na fase extrajudicial, reafirmou
em Juízo que recebeu informações dando conta de que havia um
detento que de dentro do presídio de Riolândia comandava o crime
nas cidades. Por meio de interceptação telefônica, apurou-se que o
detento que comandava os crimes era o peticionário Eder e que as
ordens eram dadas por meio de ligações telefônicas e, também,
durante as visitas da amásia Francieli, que funcionava como
mensageira e “gerente” do tráfico (fls. 20/21, 168/171 e 236).
O investigador de polícia Vander de Melo Neves acrescentou
que o adolescente Michel Alves da Silva, vulgo “Preguinho”,
praticava roubos para a quadrilha, repassava o dinheiro para
Francieli e ela prestava informações e contas a Eder (fls. 174/177).
Os firmes relatos dos investigadores foram ratificados pelo
Delegado de Polícia Eder Galavoti Rodrigues, que presidiu as
investigações (fls. 25/26, 166/167 e 241).
Não há razão para se duvidar das palavras dos agentes da
lei, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043753-80.2018.8.26.0000 -Voto no
6
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada, sendo oportuno observar que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais e demais agentes públicos, quanto aos atos de diligência,
prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não
evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto
assim que nada se comprovou a respeito.
Mas não é só. O relatório de interceptação telefônica
referente ao celular de Francieli não deixa qualquer dúvida acerca
do envolvimento do peticionário Eder no delito em análise, estando
bem caracterizado o vínculo associativo entre o revisionando e os
demais acusados para o fim de praticarem o crime de tráfico de
drogas (fls. 39/46).
Realmente, as provas amealhadas aos autos indicam mais
que uma simples coautoria delitiva entre o peticionário e os demais
acusados, especialmente Francieli Fernanda Ramiro Jardim,
revelando uma associação criminosa estável e permanente entre
eles, para o fim de exercerem a mercancia ilícita de drogas.
Nessa quadra de considerações, é bem de ver que a
condenação do requerente pelo crime de associação para o tráfico
de drogas era mesmo de rigor, não estando fundada em indícios ou
em meras suposições, mas em prova concreta, segura e
absolutamente convincente, razão pela qual não há que se falar em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ficando,
portanto, afastada a pretendida absolvição por insuficiência de
provas.
De mais a mais, não se pode esquecer que o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043753-80.2018.8.26.0000 -Voto no
7
revisional não é recurso de apelação, de modo que, invertendo-se o
ônus
da
prova,
cabe
ao
peticionário
demonstrar,
incontestavelmente, a injustiça da decisão revidenda, de nada lhe
valendo, para a desconstituição da coisa julgada, invocar a
existência de mera dúvida probatória, que, é bom que se frise,
inexiste na hipótese dos autos.
A pena foi aplicada no mínimo legal, nada havendo a ser
reparado nesse aspecto, tanto que sequer foi objeto de reclamação
por parte da Defensoria Pública.
O regime inicial fechado, na hipótese dos autos, é o que
convém, efetivamente, para coibir a infração penal praticada pelo
réu, sendo imperioso acrescentar que as circunstâncias do caso
concreto, bem esclarecidas nos autos, não recomendam a fixação
de regime prisional menos rigoroso.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)